Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705572-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIENE VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio da petição de ID no 24481488, a ré/agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno por ela interposto em face da decisão monocrática deste Relator, que não concedeu a antecipação de tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento. Sustenta que os valores creditados são verbas de origem salarial e não de crédito consignado, tendo este Relator cometido erro material e contradição ao confundir a verba salarial com crédito consignado. Argumenta que consta nos autos toda a documentação necessária, bem como extratos bancários e contracheques, devendo ser deferidos os pedidos, por estarem preenchidos os requisitos legais. Requer seja atribuído efeito suspensivo. Ao final, seja dado provimento ao recurso. Com a devida venia à recorrente, não há nada a reconsiderar ou a suspender na decisão agravada. Como destacado na decisão agravada, apesar de se poder vislumbrar o periculum in mora a justificar a antecipação de tutela recursal, a probabilidade do direito não está configurada, pois ao que tudo indica, o juízo a quo deferiu a penhora de capital que não se encontra excepcionado do regime de penhorabilidade, conforme exposto na decisão de ID no 24048845. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2021 15:16:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator